Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTOMOBILÍSTICO. SÚMULA 620 STJ. SEGURO AUTOMOBILÍSTICO. RECUSA DEVIDA. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível indenização do seguro veicular em razão da embriaguez do segurado no momento do acidente.
2. Nos termos da Súmula 620 do STJ, “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”).
3. Após o julgamento do EAREsp 600663 / RS - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0270797-3 (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) pela Corte Especial, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o exame do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor deve ocorrer à luz da boa-objetiva, cláusula geral de proteção de lealdade e confiança nas relações jurídicas, prescindindo de verificação de dolo por parte do fornecedor. Ou seja, a cobrança indevida ensejará repetição quando contrária à boa-fé objetiva. 3.1. Necessário destacar modulação de efeitos realizada no mencionado julgado: “Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.”
4. E como a cobrança data de 27/10/2014, e o referido acórdão do STJ foi publicado em 30/3/2021, deve-se perquirir se houve má-fé do Banco réu, em relação ao qual se alega ter logrado receber a quantia indevida ou, em se tratando de relação de consumo, se a cobrança dita irregular decorreu de conduta injustificável do fornecedor dos serviços.
5. Hipótese em que se deve reconhecer má-fé: o Banco requerido informou quitação da dívida do de cujus pelo crédito oriundo da conta corrente da apelante-requerente um dia após a contratação do empréstimo pela apelante, e mesmo assim o nome do de cujus foi inserido em cadastro de devedor. Assim, a apelante faz jus ao valor em dobro do que pagou em excesso, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Hipótese em que deve ser reconhecido dano moral reflexo à viúva, que se consubstancia na inscrição indevida do nome do de cujus após dois meses de sua morte (art. 12, parágrafo único do Código Civil), fixado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) como indenização.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.